Tribunal: TJMT
Processo: 0004860-36.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004860-36.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DA CUNHA - CNPJ: 10.985.447/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DA CUNHA - CNPJ: 10.985.447/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF, sem condenação em honorários advocatícios. O Município, ora agravante, defende a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, alegando que a execução foi ajuizada em 2015, antes do julgamento da tese, e que não teve oportunidade de cumprir os requisitos do precedente. Sustenta ainda que o crédito não possui valor irrisório. A Defensoria, por sua vez, requer o não conhecimento do agravo por ausência de interesse recursal e reforça a adequação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno interposto, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.021, §1o, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao princípio da dialeticidade, como requisito de admissibilidade do agravo interno.

4.
O recurso apresentado pelo Município de Várzea Grande não ataca os fundamentos da decisão monocrática, que se limitou a manter sentença extintiva da execução e afastar condenação em honorários com base na ausência de conduta abusiva do ente público.

5.
A argumentação do agravante, voltada à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, mostra-se dissociada da motivação da decisão agravada, o que revela a inobservância do princípio da dialeticidade e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

6.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme precedentes jurisprudenciais que reconhecem a importância da congruência entre razões recursais e fundamentos da decisão impugnada.

7.
Ademais, o agravante sequer interpôs apelação contra a sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões à apelação da parte adversa, não se verificando, portanto, o cabimento do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. É incabível agravo interno cujas razões não guardam pertinência lógica com os fundamentos da decisão monocrática agravada.

3. A ausência de impugnação específica constitui vício formal que impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1o; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019433-53.53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2024, DJe 26.07.2024; TJMT, N.U 1012703-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de
Várzea Grande
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que extinguiu a execução com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, sem condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, o agravante sustenta que interpôs apelação para pleitear a reforma da sentença, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto.

Alega que a execução fiscal foi ajuizada em 2015, ou seja, antes do julgamento da tese pelo STF, e que não lhe foi oportunizada a adoção das providências exigidas no referido precedente, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que a CDA em questão observa os critérios previstos em legislação municipal e que não se trata de dívida de valor irrisório.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id. 266295769).

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do agravo interno. Sustenta que o Município de Várzea Grande não interpôs apelação contra a sentença, tendo apresentado apenas contrarrazões à apelação da Defensoria, razão pela qual seria incabível a insurgência por meio de agravo interno. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 278634363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

É importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No presente caso, o vertente agravo interno não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete ao agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.021, §1o, do CPC.

Ao analisar as alegações do agravante, observa-se uma falta de pertinência com a decisão impugnada.

Ora, nas razões do recurso,
o
Município de Várzea Grande
limitou-se a argumentar que teria interposto apelação contra a sentença, sustentando, em essência, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Para tanto, alegou que a execução fiscal foi ajuizada antes da fixação da tese e que não lhe foi oportunizada a adoção das providências previstas na decisão vinculante, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

No entanto, a decisão monocrática, proferida por esta relatora, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para manter a sentença que extinguiu o feito sem condenar o município ao pagamento dos honorários advocatícios, por entender que a extinção decorreu de critério objetivo, diante do reduzido valor do crédito executado, inexistindo conduta processual abusiva ou litigância injustificada por parte do ente público, razão pela qual não seria cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Como evidenciado nas razões do recurso, há uma desconexão entre as questões levantadas no agravo interno e os fundamentos adotados pela relatora na decisão recorrida. Isso viola o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não contrapõem efetivamente os fundamentos da decisão, não contribuindo para um debate jurídico esclarecedor.

Portanto, é evidente que o agravo interno do Município de Várzea Grande não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática.

A falta de congruência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial configura motivo para não conhecer do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXECUTADO NO TOCANTE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E BAIXA DA INSCRIÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1019433-53.53.2024.8.11.0000 -
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/07/2024. DJe 26/07/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

(N.U 1012703-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Outrossim, é sabido que é vedado ao juízo
ad quem
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025